Tribunal: TJBA
Processo: 8028067-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028067-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMIRA COUTINHO DO CARMO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PUBLICADA EM 16/07/2024. PRAZO DE 15 DIAS. TERMO FINAL EM 07/08/2024. PAGAMENTO EFETUADO EM 06/08/2024. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MORA. INAPLICABILIDADE DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028067-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RAMIRA CERQUEIRA COUTINHO e como apelado BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.